Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713798-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NERY DE SOUSA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impugnação à Penhora – Levantamento Condicionado à Preclusão da Decisão - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que a Decisão agravada condicionou o levantamento da quantia penhorada em favor da credora à sua preclusão, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, formulado nesta instância recursal, verifico que na origem a decisão de ID 18528967 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao executado José Nery de Souza, pois intimado a comprovar sua hipossuficiência, assim não o fez. Ademais, naquela ocasião, o juízo de origem atestou ter o executado recolhido as custas judiciais, quedando-se inerte quanto à determinação para demonstrar, “objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária”. (ID 17441367) A fim de apreciar o novo pleito de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que comprove a mudança da situação econômica, hábil a autorizar o acolhimento do pedido, ressaltando que eventual deferimento tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, abrirei prazo para contrarrazões de recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator